Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732555-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURA SIQUEIRA VINHAL AGRAVADO: JOSE BEZERRA LEITE, GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA, ANDREA COUTO BEZERRA, FABIO COUTO BEZERRA DECISÃO MAURA SIQUEIRA VINHAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136860052, autos originários) proferida na ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência movida contra JOSÉ BEZERRA LEITE e interessados GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA, ANDREA COUTO BEZERRA e FABIO COUTO BEZERRA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “- Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Indefiro o pleito de gratuidade da justiça vindicado pela parte autora, uma vez que efetuou o recolhimento das custas iniciais (Id. 116689670), o que, a toda evidência, revela ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça, tendo sido operada, na espécie, a preclusão lógica. Nesse sentido: `APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita. 2. Quando o autor se limita a requerer o expurgo da capitalização composta de juros/anatocismo e a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, não pode o juiz a quo declarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, sob pena de violação ao o artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito da cláusula da comissão de permanência. 3. Não se pode reputar inepta a inicial, quando esta não ostenta qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça." (APC no 07023773-72019.8.07.0010, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1.231.836, PJe de 01.03.2020, destaques).' [...] (id. 136860052) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que a agravante-autora é aposentada pelo INSS e recebe proventos no valor líquido de R$ 1.212,00 e remuneração de R$ 3.500,00 pelo exercício do munus da curatela provisória do agravado-réu, que foi deferida em tutela de urgência pelo Juízo a quo (id. 118357812, autos originários), circunstâncias que não infirmam a declaração de hipossuficiência prestada, em especial se consideradas ainda as despesas de toda pessoa com alimentação, saúde, moradia, transporte, etc. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora